Tribunal: TCU
Processo: 008.461/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 248480/2013-8, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Pós-Doutorado no Exterior - PDE (no da TCE no sistema: 2425/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4490/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor da Sra. Ana Theresa Silveira de Morais, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior no Processo 248480/2013-8 , celebrado entre o referido órgão e a responsável, no valor de R$ 300.127,11. O valor do débito apurado pelo tomador de contas corresponde integralmente ao montante repassado. Considerando a edição da Resolução-TCU no 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito desta Corte, os prazos de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 5o, inciso II, c/c o § 1o da referida norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, podendo ser interrompida mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo; considerando que a análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) identificou a ocorrência da prescrição quinquenal, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a formalização do Termo de Concessão da Bolsa (peça 9), em 30/6/2018, e a notificação de cobrança enviada por e-mail (peça 25), em 10/10/2023; e considerando, por fim, que os pareceres constantes das peças 72 a 75 manifestaram-se, de forma uníssona, pelo reconhecimento da prescrição; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei no 9.873/1999; arts. 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022; e art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento em relação à responsável; b) comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável, para ciência; e c) determinar o arquivamento dos autos. 1. PROCESSO TC- Processo 008.461/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Theresa Silveira de Morais (XXX.654.896-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.